Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717724-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO AGRAVADO: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA SOUZA ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ALEXANDER PEREIRA DA SILVA e SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA: Trata-se de pedido de desconstituição da penhora ao argumento de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que merece ser acolhido o requerimento da Executada. Observa-se pelo teor da fatura de energia elétrica de ID n. 82266449, da declaração de imposto de renda de ID n. 82266449 e das certidões dos cartórios de registro imobiliário acostadas no ID n. 87010245, expedidas em data recente, que, de fato, o único imóvel que a executada possui encontra-se penhorado nos presentes autos. A documentação acostada aos autos não deixa dúvida quanto à condição de bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, a qual pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal. No que tange à alegação da parte exequente de que houve a preclusão quanto ao exame da matéria, indefiroa, uma vez que a questão da impenhorabilidade do bem de família não foi suscitada pelos executados na exceção de pré-executividade de ID n. 68739517 e posterior recurso de agravo de instrumento (anexo) interposto contra a decisão que a rejeitou. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer momento ou grau de jurisdição. A referência genérica na decisão de ID n. 71963925 acerca da ausência de provas da impenhorabilidade dos bens móveis e imóveis constritos, sem qualquer alegação específica da parte nesse sentido, não é capaz de atrair a incidência do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC. Diante de tais razões, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para desconstituir a penhora sobre o imóvel descrito no id n. 68395727. Oficie-se ao respectivo Registro de Imóveis. Fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. A Agravante sustenta que o imóvel penhorado não é destinado à moradia familiar, pois, além de não constar como bem de família na matrícula, há registros de outros processos judiciais em face dos Agravados demonstrando que possuem residência em local diverso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja determinada a penhora do imóvel de matrícula de ID n.o 87010245 pertencente aos agravados”. Preparo recolhido (26147316 e 26147317). É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos, no contexto da cognição sumária, sinalizam que o imóvel penhorado se destina à residência dos Agravados (fls. 86/105 ID 26147328), razão pela qual constitui bem de família e, por conseguinte, é protegido pela impenhorabilidade prescrita nos artigos 1o, caput, e 5o da Lei 8.009/1990, verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Assim sendo, não há como perseverar, a priori, a manutenção da penhora. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INTRUMENTO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - ÚNICO BEM - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. A prova dessa condição é ônus de quem alega a impenhorabilidade, a qual pode ser comprovada por meio de certidões cartorárias do Registro Imobiliário de que a parte não possui outro destinado à residência familiar, senão aquele imóvel objeto da constrição judicial. 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (AGI 20140020002374, 2 T. Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 09/05/2014). Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual também não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator